Tribunal: STF
Processo: AI 816914
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa aos critérios para o cálculo da renda mensal inicial de benefício previdenciário, prevista na Lei nº 8.213/1991, por restringir-se a tema infraconstitucional (AI 843.287, Rel. Min. Presidente). 



    O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.